Tribunal: TJMT
Processo: 0000073-27.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000073-27.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDEZ MACIEL DE PAIVA - CPF: 844.508.511-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), VALDEZ MACIEL DE PAIVA - CPF: 844.508.511-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), G. V. S. D. P. (APELADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO E
TRANSPORTE AÉREO COM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI)
– DIREITO À SAÚDE RECONHECIDO – APLICABILIDADE DOS ARTS. 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 11 DO ECA - SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à saúde é um dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, não sendo permitido à administração erguer barreiras burocráticas visando a obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado ao cidadão carente.

Demonstrada a necessidade do tratamento médico pleiteado nos autos e a impossibilidade financeira de a família da criança custeá-lo, correta a sentença que determinou o seu fornecimento pelo ente estatal, imprimindo, assim, eficácia ao direito indisponível à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal e no art. 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação cominatória para cumprimento de fazer ajuizada por Geovana Santos de Paiva, representada por seu genitor Valdez Maciel de Paiva, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o requerido, Estado de Mato Grosso, a custear
“
procedimento denominado Correção Cirúrgica do Defeito Cardíaco (TGA + fechamento PCA e CIV), inclusive com o fornecimento da UTI aérea, bem como outros tratamentos, medicamentos, insumos etc que se fizerem necessários, inclusive custos com passagem e hospedagem a paciente e acompanhante no local do tratamento médico, tudo com vistas ao resguardo da saúde da criança”.
(Id 7089142)

Não houve recurso voluntário e, ato contínuo, os autos vieram à esta instância para o reexame necessário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação cominatória para cumprimento de fazer ajuizada por Geovana Santos de Paiva, representada por seu genitor Valdez Maciel de Paiva, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o requerido, Estado de Mato Grosso, a custear
“
procedimento denominado Correção Cirúrgica do Defeito Cardíaco (TGA + fechamento PCA e CIV), inclusive com o fornecimento da UTI aérea, bem como outros tratamentos, medicamentos, insumos etc que se fizerem necessários, inclusive custos com passagem e hospedagem a paciente e acompanhante no local do tratamento médico, tudo com vistas ao resguardo da saúde da criança”.
(Id 7089142)

Após examinar os autos, entendo que a sentença sob reexame não merece qualquer reparo.

Ocorre que restou devidamente comprovado nos autos, por meio de avaliação médica minuciosa, que
a menor
Geovanna Vitória Santos de Paiva,
com 11 (onze) dias de vida, foi diagnosticada com grave cardiopatia congênita, sendo portadora de comunicação ventrículo-atrial discordante – CID Q20.3 e outras malformações congênitas das grandes artérias Q258, necessitando
submeter-se ao procedimento denominado correção cirúrgico do defeito cardíaco (TGA + fechamento PCA e CIV).

Nesse caso, considerando a comprovação da necessidade do tratamento médico de urgência e a impossibilidade de a autora ou sua família custeá-lo, não se poderia omitir o atendimento, sob pena de violação do direito à saúde.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, em seus artigos 6o e 196, que é dever do Estado garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, sendo os entes públicos solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde de que necessite a população e, em especial, as crianças e adolescentes, que possuem prioridade absoluta nos atendimentos à saúde e outros serviços públicos, nos moldes

do art. 11 do ECA.

Referidos dispositivos constitucionais e legais, por outro lado, não podem ser entendidos como normas programáticas ou de
"mera orientação ao legislador",
como dizia a doutrina clássica, sob o risco de se deixar de tutelar bem considerado pela ordem jurídica pátria como de essencial relevância.

Em consequência desse entendimento, o usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter,
pois,
“Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas”.
(Apelação/Remessa Necessária no 121865/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17.12.2018, Publicado no DJE 12.02.2019) (destaquei).

Logo, impõe-se a manutenção da sentença, ante a comprovação da necessidade imperiosa do tratamento para a promoção da saúde da paciente.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). Desnecessária é a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional.

(ReeNec 16533/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018
)

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS - CORONARIANA GRAVE - CORONARIOPATIA MULTIARTERIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). (...)

(Apelação / Remessa Necessária 3077/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

Também se mostra escorreita a sentença, por outro lado, ao refutar o pedido de danos morais feito na demanda, pois, como bem destacou o julgador sentenciante,
“
o simples fato de ter o réu omitido/retardado o fornecimento da prestação de saúde postulada não leva à conclusão inexorável e automática de que foi causado sofrimento de ordem moral à parte contrária, mesmo porque, importante sobrelevar, tão logo foi ajuizada a ação houve o deferimento da liminar postulada, suprindo-se desde logo a omissão estatal, embora com a intervenção do Estado-Juiz, com a adoção de providências necessárias ao atendimento da menor”.
(Id 7089141, p. 1)

Portanto, ao julgar parcialmente procedente o pedido da autora no caso concreto, respeitando, para tanto, o devido processo legal, o magistrado aplicou o melhor direito ao caso concreto, devendo ser mantida hígida a sentença sob reexame.

Diante do exposto, em reexame necessário
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020